Tribunal: TJMT
Processo: 1026613-70.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026613-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ORLANDO ADOLFO DA SILVA - CPF: 632.191.901-20 (APELANTE), CRISTINA PACHECO DE SOUZA - CPF: 262.815.028-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA.

Ausente prova pré
-constituída da violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Orlando Adolfo da Silva

contra a sentença (Id. 32461193) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
.

Assegura que a sua filha foi “
diagnosticada como portadora do espectro autista
”, pelo que faz jus à “
diminuição da carga horária de trabalho uma vez que não dispõe de tempo suficiente para assessorar sua filha nas atividades multidisciplinares que o tratamento exige acarretando consequências irreversíveis na menor
”.

Assevera que, quanto ao indeferimento da inicial em razão da inexistência de prova pré-constituída, “
não deve prosperar uma vez que o tempo hábil está sendo usado, mas certo é que não preenche as reais necessidades da menor
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 32461209).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 39336465), opina pelo não provimento do recurso.

Manifestação do apelante (Id. 74062985), com apresentação de documento novo consistente em laudo médico particular emitido após a prolação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Bem verdade que os documentos carreados aos autos, incluindo alguns atestados médicos, apontam que a PCD (
pessoa com deficiência
) precisa de acompanhamento constante.

Todavia, a norma de regência é clara: a redução da jornada de trabalho está autorizada quando a participação do servidor público é necessária para o processo socioeducacional do dependente portador de deficiência, o que, como já foi dito, remete aos processos de habilitação e reabilitação, previstos no artigo 14 da Lei 13.146/2015, dentre os quais não se incluem os cuidados limitados à preservação da saúde da PCD (
pessoa com deficiência
).

Assim sendo, na hipótese dos autos, não restando demonstrado que a presença do servidor público é necessária no processo socioeducacional do dependente deficiente, destinado ao desenvolvimento de suas potencialidades e à conquista de sua autonomia, não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado na inicial, pelo que é caso de não cabimento do mandado de segurança.

Por isso, com amparo no artigo 10, caput, da Lei 12.016/09, indefiro o recebimento da inicial por ausência de prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo da impetrante. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, sem julgamento de mérito (artigo 485, inciso I, do CPC). [...]. (Id. 32461193 – fls. 4/5).

Inicialmente, anoto que, a sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, em razão da inexistência de prova pré-constituída da alegada violação a direito líquido e certo do apelante de ter a jornada de trabalho reduzida pela metade.

De fato, não há prova de que o requerimento administrativo para “
alteração da jornada do trabalho estabelecida no art. 43 da Lei Complementar nº 429/2011, que dispõe sobre a organização, estrutura e competências da AGER/MT
(
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
)
, nos termos da Lei Complementar nº 607/2018, que incluiu o art. 124-A na Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990
” (Id. 32461187), protocolado em 24 de janeiro de 2019, tenha sido analisado pela Administração, já que não se deferiu nem indeferiu a pretensão do apelante, consoante andamentos do processo administrativo nº 32417/2019 (Id. 32461188).

Por outro lado, o apelante não se volta contra eventual omissão da Administração em decidir sobre o requerimento administrativo, pelo que não se cuida de hipótese de impetração contra ato omissivo.

Ainda que ultrapassada essa questão, os laudos médicos e
psicopedagógicos
particulares (Id. 32461190 e Id. 32461191) não afastariam a necessidade da produção de prova pericial com a finalidade de verificar a dependência socioeducacional e econômica da criança diagnosticada com
transtorno do
espectro do autismo
, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Também, sequer seria admitido prova constituída no curso do processo, como ocorre na hipótese da juntada de laudo médico particular após a prolação da sentença (Id’s. 74062984/74062986).

Isso porque, a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Ademais,
obiter dictum
, repito,
obiter dictum
, constata-se que o requerimento administrativo está fundamentado no artigo 124-A da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018, cujo dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal em julgamento ocorrido na data de 22 de junho de 2020.

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

‘
De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo’
[TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1011123-34.2019.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgamento em 22 de junho de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021